Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-20.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710918-20.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: MARCIO HENRIQUE DUTRA CORREA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF que, nos autos de conhecimento ajuizada por Marcio Henrique Dutra Correa em desfavor do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID 63388313): “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da lide, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais apenas para confirmar a liminar e determinar que a instituição financeira ré suspenda qualquer desconto em conta bancária corrente do autor que trate de pagamento dos contratos de empréstimo bancários individualizados na petição inicial, contratos de no 202263844603390, 202371749803390, 2021089574-2 e 2022/056788-8, devendo, ainda, restituir os valores debitados sem autorização do autor, a partir de 11/07/2023, com correção monetária, pelo INPC, de cada desembolso, e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Condeno as partes, na proporção de 50% para parte autora e 50% para a parte ré, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$10.000,00, na forma do art. 85, § 2o do CPC. Suspensas as cobranças em relação ao autor, em razão da gratuidade de justiça concedida. Em consequência, resolvo o mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se". Em suas razões recursais, o apelante, em síntese, defende a legalidade dos descontos e a impossibilidade de revogação da autorização. Requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Para tanto, aduz o periculum in mora decorrente da obrigatoriedade de cancelamento dos descontos, o que poderia impedir o recebimento dos valores devidos. No mérito, postula o provimento da apelação em todos os seus termos. Comprovado o recolhimento do preparo (IDs 63388316 e 63388317). Contrarrazões, ao ID 63388319 pelo não provimento do recurso. É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que a sentença produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Contudo, a legislação prevê algumas hipóteses em que se afasta o efeito suspensivo da apelação. Uma delas está prevista no art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC, que estabelece que as apelações interpostas em desfavor de sentenças que confirmam, concedem ou revogam tutela provisória devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, in verbis: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Por outro lado, é cediço que, de acordo com o disposto no art. 1.012, § 4o, do CPC, afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Confira-se: Art. 1.012. (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia da sentença até que haja o julgamento final do recurso. Na hipótese dos autos, a r. sentença confirmou os efeitos da tutela de urgência, para determinar que a parte ré "suspenda qualquer desconto em conta bancária corrente do autor que trate de pagamento dos contratos de empréstimo bancários individualizados na petição inicial, contratos de no 202263844603390, 202371749803390, 2021089574-2 e 2022/056788-8”, de modo que a espécie se amolda ao mencionado art. 1.012, § 1°, inciso V, do CPC. Colhe-se dos autos que a controvérsia posta no feito cinge-se em analisar a possibilidade de revogação da autorização de descontos em conta bancária. Ocorre que, em que pesem os argumentos da apelante, em análise superficial, própria deste momento processual, não se verifica a probabilidade do direito alegado, tampouco a relevância da sua fundamentação, eis que o entendimento perfilhado pelo sentenciante encontra arrimo em precedentes jurisprudenciais proferidos em situação similares. Em verdade, a concessão de efeito suspensivo implicaria, de forma transversa, a revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, o que, pelas razões indicadas na decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 63388223), poderia trazer prejuízos ao recorrido. A determinação de suspensão dos descontos, não impede que a instituição financeira busque os meios legais para o recebimento dos valores devidos, de forma a não implicar enriquecimento sem causa. Sendo assim, poderá o recorrente valer-se dos meios legais para cobrar os valores devidos, caso julgue necessário. Nesse contexto, em análise perfunctória, não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, de forma que deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para o julgamento da apelação. Brasília, 11 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora